Tribunal: TJSP
Processo: 1008841-85.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL – Inocorrência –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Falha na prestação de serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito – Vítima de "golpe do motoboy" – Cartão entregue a terceiro em razão de ligação recebida – Culpa concorrente do consumidor – Prejuízo que deve ser compartilhado entre consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14 do CDC e do art. 945 do Cód. Civil.
DANO MORAL – Inocorrência – Falha na prestação de serviços bancários que foi causada pelo consumidor – Inexistência de outros dissabores, além daqueles diretamente decorrentes da fraude - Sentença reformada – Apelação parcialmente provida.